Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600675-96.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600675-96.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600675-96.2020.6.16.0085
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600675-96.2020.6.16.0085,
que julgou procedente o pedido, para determinar que os réus se abstenham de veicular o caminhão
com a referida propaganda irregular, faça, dentro de uma hora, a retirada da propaganda, devendo
comprovar a retirada, dentro de uma hora, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 e retirada
por parte da Justiça Eleitoral, e ainda aplicou-lhes, de maneira solidária, multa no valor de R$
15.000,00, com base no art. 38, § 8º da lei nº 9.504/97, uma vez que a publicidade se deu na
iminência do pleito eleitoral mediante a circulação do veículo em ruas da cidade. (Representação
Eleitoral por propaganda vedada (similar outdoor), com pedido de liminar ajuizada por
Solidariedade e Republicanos em face de coligação Coragem e Competência. Loanda Mais forte e
Justa!, José Maria Pereira Fernandes, Antonio Francisco Gil e Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, alegando, em síntese, que os promovidos na data de 12/11/2020, contrataram um
veículo Scania para desfilar na cidade toda de Loanda com um "banner" com o retrato deles, com
metragem superior a 4metros quadrados, dando efeito similar tal propaganda a um outdoor.
Salienta que o referido "outdoor", possui dimensões superior à permitida pela legislação vigente,
ou seja, superior a 4 metros quadrados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES (RECORRENTE)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
ANTONIO FRANCISCO GIL (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR (RECORRENTE)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - LOANDA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29056
416
22/03/2021 08:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.371

RECURSO ELEITORAL 0600675-96.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO GIL
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LOANDA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – EFEITO OUTDOOR - ILEGITIMIDADE “AD
CAUSAM” DO PARTIDO COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA,
PARA DEMANDAR ISOLADAMENTE EM JUÍZO - ACOLHIDA A
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL -
ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 9.504/97. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1.Da análise dos autos, constata-se que os Partidos representantes
integraram a “Coligação Loanda no Rumo Certo” para concorrer às
Eleições aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito no município de Loanda, a
partir de 08.09.2020, de modo que é vedada sua atuação em juízo
isoladamente, para ajuizar a presente representação, bem ainda para
recorrer, conforme o disposto no §4º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97 e
precedentes. Assim, resta configurada sua ilegitimidade ativa.
Num. 29056416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/03/2021 08:24:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032208244672800000028263792
Número do documento: 21032208244672800000028263792

2.Extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa
dos Representantes, ora Recorridos, restando prejudicado o Recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES,
ANTONIO FRANCISCO GIL e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL –
,
PROS - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - LOANDA/PR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada por Partido SOLIDARIEDADE -
LOANDA - PR – MUNICIPAL e Partido REPUBLICANOS - LOANDA - PR -
MUNICIPAL.
2.Em suas razões recursais os Recorrentes sustentaram a ausência de propaganda eleitoral
irregular pela veiculação de publicidade do tipo
, vez que não contrataram o veículo
outdoor
objeto da denúncia e que suposta irregularidade se tratou de manifestação exclusiva de um
apoiador.
3.Deduziram, ainda, a ausência de prévio conhecimento dos Recorrentes, e que, assim que
cientificados, realizaram a imediata retirada da propagada. Ao final requereram a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, com o posterior provimento para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação, afastando a condenação ao pagamento da multa prevista no
§8º, do artigo 38, da Lei das Eleições.
4.Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos requerendo o desprovimento do recurso (Id
21078866).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pela extinção do feito sem
resolução de mérito, com fulcro no §4º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97 (Id 22202616).
6.Conclusos os autos, diante do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, este Relator
determinou a intimação das partes para manifestação quanto à eventual ilegitimidade do
Representante, em respeito ao disposto no artigo 10 do CPC.
7.Certificada a ausência de manifestação das partes, não obstante intimadas (Id 23649416 e Id
23904816).
É o relatório.
VOTO
Num. 29056416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/03/2021 08:24:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032208244672800000028263792
Número do documento: 21032208244672800000028263792

1.Constatada a atuação isolada das agremiações Representantes, quando já coligadas para a
Eleição majoritária, a Procuradoria Regional Eleitoral formulou pleito pela ilegitimidade dos
partidos Representantes, ora Recorridos, nos termos do disposto no §4º, do artigo 6º, da Lei
nº9.504/97, conforme segue:
“2.Veja que o artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições) é absolutamente hialino ao
estabelecer que “o partido coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro
de candidatos”. Da leitura do referido dispositivo legal, dúvidas não restam de que falece
legitimação ativa aos partidos políticos coligados para que, isoladamente, ajuízem
Representações Eleitorais.
(...)
3.Tendo em vista que a Representação Eleitoral de origem foi ajuizada em 12 de novembro de
2020, quando os partidos políticos representantes já estava há muito coligados, é de rigor
reconhecer as suas manifestas ilegitimidades ativas para o ajuizamento da Representação
Eleitoral de origem, de modo que a extinção da referida demanda sem resolução do mérito, na
forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, é medida impositiva” (Id
22202616).
2.Tanto a Convenção partidária do Solidariedade quanto a do Republicanos foram realizadas
em 08.09.2020, em que os correligionários decidiram formar a Coligação “Loanda no Rumo
Certo”, conforme Atas juntadas aos autos de DRAP nº600154-54.2020.6.16.0085.
3.Com efeito, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado pelo artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações
integrantes somente possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a
validade da própria coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações apenas para a eleição majoritária.
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações
de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só
partido político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários (Lei nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome
ou a número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei
nº9.504/1997, art.6º, §1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas,
no que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de
candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
(grifei).
para a impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”
Num. 29056416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/03/2021 08:24:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032208244672800000028263792
Número do documento: 21032208244672800000028263792

4.Desta forma, considerando o ajuizamento da presente em 12.11.2020, observa-se que a
legislação limita a atuação do partido de forma isolada à data de realização da Convenção
partidária, cujo ato celebra a manifestação de vontade dos correligionários em formar a
Coligação.
5.Assim, a partir de 08.09.2020, inclusive, a legitimidade de representar os direitos das
agremiações na eleição majoritária cabia à Coligação, não mais ao partido individualmente,
com fundamento na legislação supramencionada.
6.Sobre a legitimidade da Coligação, em detrimento da atuação isolada do Partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.Inadmissível a inovação de teses no
agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão. Precedentes. 2.A teor do disposto no art.6º,
§4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar
isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso
coligação. Precedentes.
especial não prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes. 4.Agravo regimental
não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
7.No mesmo sentido precedente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73, LEI
Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS
PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS NÃO PODEM AGIR
ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem legitimidade eleitoral, exceto se
impugnação tiver com o objeto o questionamento da validade da própria coligação, o que não é
ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade
. 3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do
ativa ad causam
Valle Lemos, julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifos nossos).
8.Assim sendo, considerando que a Representação foi ajuizada em 12.11.2020 pelo Partido
Solidariedade de Loanda e pelo Partido Republicanos de Loanda e a composição da Coligação
resta evidente a ilegitimidade dos partidos
para a eleição majoritária se deu no dia 08.09.2020,
Representantes para atuar em juízo isoladamente, devendo ser acolhida a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
9.

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de acolher
a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, declarando a
ilegitimidade ativa da Comissão Executiva Provisória do Solidariedade de
Loanda/PR e da Comissão Executiva Provisória do Republicanos de
Loanda/PR, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, prejudicado o
recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 29056416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/03/2021 08:24:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032208244672800000028263792
Número do documento: 21032208244672800000028263792

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600675-96.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: JOSE MARIA PEREIRA
FERNANDES, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - LOANDA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- PR0079754, RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR0051528 - RECORRENTE: ANTONIO
FRANCISCO GIL - Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR0051528
- RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL, REPUBLICANOS - LOANDA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA -
PR0096916, ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29056416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/03/2021 08:24:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032208244672800000028263792
Número do documento: 21032208244672800000028263792